Tribunal: STF
Processo: ARE 1352046
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES. Ação de obrigação de fazer e pagar. Servidoras públicas municipais. Professoras aposentadas. Ilegitimidade passiva do Município. Caracterização. Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José do Rio Preto que detém autonomia jurídica e financeira, sendo responsável pelo pagamento dos proventos das autoras e da restituição dos descontos que ora se persegue. Entendimento jurisprudencial deste E. TJSP. Manutenção dos demais capítulos da r. sentença. Necessidade de manutenção na base de cálculo da sexta-parte do adicional de magistério. RECURSOS DAS AUTORAS E DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DESPROVIDOS E AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO À MUNICIPALIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Vale aduzir em reforço que o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de São José do Rio Preto (Lei Complementar Municipal 05/1990), instituiu a vantagem denominada sexta-parte, nos seguintes termos:



    [...]



    Note-se que o artigo acima reproduzido não faz qualquer distinção entre os regimes celetista e estatutário para fins de concessão do adicional da sexta-parte.



    Com efeito, a expressão “funcionário”, contida no art. 99, deve ser entendida em sentido amplo, de modo a incluir, também, os empregados públicos, tendo em vista a interpretação conjunta com os arts. 132 e 318 do mesmo diploma, que assim estabelecem: 



    [...]



    Como regra de hermenêutica, onde o legislador não fez distinção, descabe ao intérprete fazê-la.



    Importa ainda destacar que a Lei Complementar Municipal nº 66/1996, que instituiu o regime jurídico único, assegurou a contagem do tempo de serviço para todos os fins àqueles agentes públicos admitidos pelo regime da CLT e que tomaram posse em cargo de provimento efetivo, consoante os arts. 7º e 9º, “verbis”:



    [...]



    Quanto à forma de incidência do adicional da sexta-parte, tem-se a observar que esta é calculada sobre os vencimentos integrais do servidor, conforme estabelecido no art. 99 da Lei Complementar Municipal nº 05/1990 (Estatuto):



    [...]



    Note-se que a expressão “vencimentos integrais” foi utilizada de forma ampla no dispositivo supra mencionado, não tendo havido exclusão das vantagens recebidas da base de cálculo dos adicionais temporais.



    Desse modo, a sexta-parte deve ser calculada sobre os vencimentos efetivamente recebidos, excluindo-se as verbas eventuais, tais como auxílio-alimentação, auxílio-transporte, reembolso de despesas de viagem, restituição de imposto de renda, etc., que não representam retribuição ao serviço prestado.



    Sendo assim, devem integrar a base de cálculo da sexta parte, inclusive, as verbas pecuniárias instituídas como aumento salarial disfarçado, ainda que não incorporadas por lei, excluindo-se da base de cálculo dos adicionais temporais, todavia, as verbas de caráter “pro labore faciendo” e as de natureza eventual.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente